Tribunal: STJ
Processo: 0006850-57.2013.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2451780 - SP(2023/0275244-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCELO ROBERTO BOROWSKI - SP123352
AGRAVADO
: TEC2DOC SERVICOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
RODRIGO TARAIA D ISEP - SP310961
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
LARISSA MARINS DA SILVA - SP445035
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO
INTERESTADUAL.
DIFERENCIAL
DE
ALÍQUOTA.
TREDESTINAÇÃO
DA
MERCADORIA.
RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR DE BOA-FÉ.
IMPOSSIBILIDADE.
REVALORAÇÃO
DE
PROVA.
VIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CASO CONCRETO.
INAPLICABILIDADE.
1. "A empresa vendedora de boa-fé que, mediante a apresentação
da documentação fiscal pertinente e a demonstração de ter adotado
as cautelas de praxe, evidencie a regularidade da operação
interestadual realizada com o adquirente, afastando, assim, a
caracterização de conduta culposa, não pode ser objetivamente
responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota de
ICMS em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino
declarado na nota fiscal, não sendo dela exigível a fiscalização de
seu itinerário. A despeito da regularidade da documentação, se o
fisco comprovar que a empresa vendedora intencionalmente
participou de eventual ato infracional (fraude) para burlar a
fiscalização, concorrendo para a tredestinação da mercadoria
(mediante simulação da operação, por exemplo), poderá ela,
naturalmente, ser responsabilizada pelo pagamento dos tributos que
deixaram
de
ser
oportunamente
recolhidos"
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
EREsp n. 1.657.359/SP,
Documento eletrônico VDA54158547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: 5a0f8ff7-2387-4646-b297-104edbce48ca

Seção, julgado em
DJe de
).
14/3/2018,
19/3/2018.
2. A revaloração jurídica dos elementos fáticos e probatórios
delineados no acórdão recorrido não encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
3. Hipótese em que não ocorreu o alegado reexame de prova na
fundamentação da decisão agravada que deu provimento ao recurso
especial para fulminar o crédito de ICMS exigido, mas sim a
revaloração jurídica dos elementos fáticos e probatórios já
externados no próprio acórdão recorrido, os quais revelam que
houve a apresentação por parte da empresa vendedora da
documentação pertinente à regularidade da operação mercantil
interestadual e, por conseguinte, ao reconhecimento de presunção
de sua boa-fé, e que a má-fé imputada de ofício pela Corte de
origem não decorre de prova direta produzida pelo fisco, mas de
indevida presunção relacionada com circunstâncias que não se
mostram aptas a serem consideradas nem como indícios, porquanto
dizem respeito à conduta imposta pela norma de regência como
prática não só formalmente correta, mas exigida para a operação de
venda interestadual com intermediação de armazém geral.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o
julgamento, por maioria, vencido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues(voto-vista)
negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Benedito Gonçalves,
Sérgio Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54158547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: 5a0f8ff7-2387-4646-b297-104edbce48ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2451780 - SP (2023/0275244-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCELO ROBERTO BOROWSKI - SP123352
AGRAVADO
: TEC2DOC SERVICOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
RODRIGO TARAIA D ISEP - SP310961
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
LARISSA MARINS DA SILVA - SP445035
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO
INTERESTADUAL.
DIFERENCIAL
DE
ALÍQUOTA.
TREDESTINAÇÃO
DA
MERCADORIA.
RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR DE BOA-FÉ.
IMPOSSIBILIDADE.
REVALORAÇÃO
DE
PROVA.
VIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CASO CONCRETO.
INAPLICABILIDADE.
1. "A empresa vendedora de boa-fé que, mediante a apresentação
da documentação fiscal pertinente e a demonstração de ter adotado
as cautelas de praxe, evidencie a regularidade da operação
interestadual realizada com o adquirente, afastando, assim, a
caracterização de conduta culposa, não pode ser objetivamente
responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota de
ICMS em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino
declarado na nota fiscal, não sendo dela exigível a fiscalização de
seu itinerário. A despeito da regularidade da documentação, se o
fisco comprovar que a empresa vendedora intencionalmente
participou de eventual ato infracional (fraude) para burlar a
fiscalização, concorrendo para a tredestinação da mercadoria
(mediante simulação da operação, por exemplo), poderá ela,
naturalmente, ser responsabilizada pelo pagamento dos tributos que
deixaram de ser oportunamente recolhidos" (EREsp n. 1.657.359
/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.).
14/3/2018
19/3/2018
Documento eletrônico VDA48540702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 17:20:56
Código de Controle do Documento: a2541d1d-461d-4fdc-8347-91156645fb9d

2. A revaloração jurídica dos elementos fáticos e probatórios
delineados no acórdão recorrido não encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
3. Hipótese em que não ocorreu o alegado reexame de prova na
fundamentação da decisão agravada que deu provimento ao recurso
especial para fulminar o crédito de ICMS exigido, mas sim a
revaloração jurídica dos elementos fáticos e probatórios já
externados no próprio acórdão recorrido, os quais revelam que
houve a apresentação por parte da empresa vendedora da
documentação pertinente à regularidade da operação mercantil
interestadual e, por conseguinte, ao reconhecimento de presunção
de sua boa-fé, e que a má-fé imputada de ofício pela Corte de
origem não decorre de prova direta produzida pelo fisco, mas de
indevida presunção relacionada com circunstâncias que não se
mostram aptas a serem consideradas nem como indícios, porquanto
dizem respeito à conduta imposta pela norma de regência como
prática não só formalmente correta, mas exigida para a operação de
venda interestadual com intermediação de armazém geral.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de minha lavra em que conheci do agravo
para, reconhecendo a existência de omissão reiterada do Tribunal de origem e aplicando
o direito à espécie, dar provimento ao recurso especial do contribuinte.
A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não
atentou para fundamentação do acórdão de origem, quanto à comprovação da efetiva má-
fé na conduta do contribuinte, não podendo o recurso especial ser conhecido por
aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ.
Afirma que a agravada teve a responsabilidade imputada a si tendo
em vista a sua má-fé, por não ter adotado as cautelas de praxe, o que caracterizou a sua
conduta culposa e a consequente autuação regular do fisco.
Contraminuta apresentada pela negativa de provimento do agravo
interno.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Vejamos a fundamentação que empreguei na decisão agravada para
dar provimento ao recurso especial da empresa em que se alegou violação dos arts. 489 e
Documento eletrônico VDA48540702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 17:20:56
Código de Controle do Documento: a2541d1d-461d-4fdc-8347-91156645fb9d

1.022 do CPC/2015, 123, 124 e 128 do CTN, 11 e 12 da Lei Complementar n. 87/1996,
bem como a ocorrência de divergência jurisprudencial:
Passo a decidir.
O apelo nobre em comento origina-se de ação anulatória de débito fiscal
ajuizada pela empresa recorrente buscando desconstituir auto de infração em
que o fisco bandeirante lança créditos de ICMS referente à diferença entre a
alíquota interna, que entende devida, e a alíquota interestadual aplicada pela
vendedora, ao fundamento de que a mercadoria não foi remetida para fora do
Estado de São Paulo, mas para armazém geral situado no estado.
O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
Na sequência, o TJ/SP deu parcial provimento à apelação da empresa, apenas
para reduzir o índice de juros moratórios e a verba honorária, mantendo a
sentença quanto ao mérito propriamente dito.
O julgado estadual responsabilizou a empresa vendedora ao pagamento do
diferencial de alíquota (interna – interestadual) por entender, basicamente,
que: (i) ela é responsável pelo destino da mercadoria comercializada, que, no
presente caso, não saiu do Estado de São Paulo; (ii) embora alegue ter vendido
as mercadorias para pessoa localizada no Distrito Federal, confessou que as
remeteu para armazém geral também sediado em São Paulo, estando
configurada a operação interna; (iii) a cláusula FOB, porquanto não oponível
ao fisco, não exclui a sua responsabilidade.
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
Em julgamento de recurso especial anteriormente interposto (REsp
n. 1.865.036/SP), reconheci a existência de vício de integração, anulei o
acórdão de embargos de declaração e determinei novo julgamento para que a
Corte de origem pudesse analisar a alegação do recorrente referente ao
disposto no Convênio Confaz de 15/12/1970 (e-STJ fls. 1098/1104).
Em novo julgamento, a Corte bandeirante consignou que "desde o início, a
autora tinha ciência de que as mercadorias não seriam enviadas à Brasília, mas
sim ao Armazém situado em São Paulo" tendo em vista que "houve emissão
de notas fiscais de venda em nome da empresa Rio Branco, situada em
Brasília, com o destaque de ICMS pela alíquota de 7%, mas houve a entrega
das mercadorias ao armazém da Cia. Sudeste, situado no Estado de São Paulo,
cuja alíquota interna é 18%" e que "as mercadorias não deixaram o Estado de
São Paulo com destino ao estabelecimento em Brasília" (e-STJ fls. 1151/1152).
Em conclusão, consignou que "evidenciada a má-fé da empresa vendedora,
pois a mercadoria nunca foi para Brasília (local indicado com destino), tendo
sido desviada e reintroduzida em São Paulo, burlando o fisco, para se
beneficiar da alíquota interestadual, que é menor" (e-STJ fl. 1154).
Pois bem.
Inicialmente, diante da aventada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, reconheço
a omissão no acórdão recorrido referente à ausência de manifestação sobre a
alegada necessidade de examinar a tese suscitada pelo recorrente de que os
elementos apontados pelo Tribunal como indicativos da má-fé do remetente
seriam, na verdade, cumprimento escorreito de determinações formais
Documento eletrônico VDA48540702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 17:20:56
Código de Controle do Documento: a2541d1d-461d-4fdc-8347-91156645fb9d

estabelecidas em Convênio CONFAZ, legislação estadual (ANEXO VII do
RICMS/SP) e regulamento do Senado, motivo pelo qual tenho por fictamente
prequestionada a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.
Dito isso, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior firmada no
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.657.359
/SP, é no sentido de que nas operações interestaduais, o vendedor de boa-fé
não pode ser objetivamente responsabilizado pela tredestinação da mercadoria
perpetrada por terceiro. Eis a ementa desse julgado:

TRIBUTÁRIO.
ICMS.
OPERAÇÃO
INTERESTADUAL.
DIFERENCIAL
DE
ALÍQUOTA.
TREDESTINAÇÃO
DA
MERCADORIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR. BOA-
FÉ. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A empresa vendedora de
boa-fé que, mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente
e a demonstração de ter adotado as cautelas de praxe, evidencie a
regularidade da operação interestadual realizada com o adquirente,
afastando, assim, a caracterização de conduta culposa, não pode ser
objetivamente responsabilizada pelo pagamento do diferencial de
alíquota de ICMS em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino
declarado na nota fiscal, não sendo dela exigível a fiscalização de seu
itinerário. 2. A despeito da regularidade da documentação, se o fisco
comprovar que a empresa vendedora intencionalmente participou de
eventual ato infracional (fraude) para burlar a fiscalização, concorrendo
para a tredestinação da mercadoria (mediante simulação da operação,
por exemplo), poderá ela, naturalmente, ser responsabilizada pelo
pagamento dos tributos que deixaram de ser oportunamente recolhidos.
3. Hipótese em que o acórdão estadual, por entender que a
responsabilização da empresa vendedora independeria de sua boa-fé,
deve ser cassado, para que, em novo julgamento da apelação, decida a
questão à luz da existência ou não desse elemento subjetivo. 4.
Embargos de divergência providos. (EREsp 1.657.359/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
14/03/2018
19/03/2018

Do voto condutor desse acórdão, transcrevo, por oportuno, as seguintes
passagens:

Embora desnecessário, em reforço a essas brilhantes fundamentações,
acresço que a venda interestadual em comento é típica operação
comercial com expressa previsão no art. 155, § 2o, incisos VII e VIII,
da Constituição Federal, que impõe aos dois sujeitos desse negócio
responsabilidades tributárias diversas, cabendo ao vendedor o
recolhimento do ICMS ao estado de origem pela alíquota interestadual
e ao comprador o pagamento referente ao diferencial de alíquota para o
estado de destino.
Considerando o arquétipo constitucional desse tipo de operação
mercantil, realizada a venda de boa-fé, constatada mediante a
Documento eletrônico VDA48540702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 17:20:56
Código de Controle do Documento: a2541d1d-461d-4fdc-8347-91156645fb9d

verificação de adoção de precauções comerciais de estilo, com a regular
entrega da mercadoria, escrituração do negócio e pagamento do ICMS
pela alíquota interestadual, tenho por encerradas as obrigações
tributárias por parte do vendedor.
Muito embora seja certo que as convenções particulares não vinculam o
fisco quanto à identificação da responsabilidade tributaria (art. 123 do
CTN), saliento que a cláusula relativa à responsabilidade do frete pelo
comprador denominada de
(FOB) não infirma a
Free on Board
realização do negócio praticado pelo vendedor de boa-fé, nem o obriga
a perseguir o itinerário da mercadoria, porquanto essa tarefa é privativa
do exercício do poder de polícia pela autoridade fiscal e, por isso,
indelegável.
Como já afirmado nos arestos indicados como paradigmas, não há
previsão na Carta Política ou no CTN que autorize a responsabilização
do vendedor de boa-fé pelo pagamento do diferencial de alíquota do
ICMS por eventual tredestinação da mercadoria.
O que antes era implícito, agora, após a Emenda Constitucional n. 87
/2015, está expresso no texto constitucional (art. 155, § 2o, VIII, "a"),
ou seja, é do comprador contribuinte do imposto a responsabilidade
tributária pelo pagamento do diferencial de alíquota de ICMS. Se o
comprador deu à mercadoria destinação diversa do contratado, levando-
a para outro estado que o não declarado ou mesmo a tendo revendido
no próprio estado de origem, caberá a ele, e não ao vendedor de boa-fé,
responder perante o fisco competente para complementar o valor do
imposto devido.
A responsabilidade por infração (art. 136 do CTN) também não alcança
o vendedor de boa-fé, pois, conforme já bem ponderado pelo preclaro
Ministro Benedito Gonçalves, sua configuração exige que o fisco
identifique o agente ou responsável pela tredestinação, não sendo
possível atribuir sujeição passiva por mera presunção, competindo à
autoridade fiscal, de acordo com os arts. 116 e 142 do CTN, espelhar o
princípio da realidade no ato de lançamento, expondo os motivos
determinantes que a levaram à identificação do fato gerador e o
respectivo responsável tributário.
Do que se observa, a boa-fé objetiva do vendedor é "constatada mediante a
verificação de adoção de precauções comerciais de estilo, com a regular
entrega da mercadoria, escrituração do negócio e pagamento do ICMS pela
alíquota interestadual", cabendo ao fisco comprovar eventual participação com
intuito de fraudá-lo.
Já a clausula FOB evidencia a entrega (tradição) da mercadoria ao comprador
quando da saída do estabelecimento do vendedor.
Nesse contexto, ganha importância o enfrentamento da alegação da recorrente
quanto à regularidade da operação à luz do Convênio Confaz de
,
15/12/1970
que, segundo ela, regularia o procedimento que fora adotado, com a emissão
de uma nota fiscal para o adquirente da mercadoria sediado no Distrito
Documento eletrônico VDA48540702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 17:20:56
Código de Controle do Documento: a2541d1d-461d-4fdc-8347-91156645fb9d

Federal, ensejando o destaque do ICMS com aplicação da alíquota
interestadual, e outra nota fiscal de remessa física da mercadoria para o
armazém geral, onde ficará depositada por ordem do adquirente.
Destaco, por oportuno, que a Corte Especial, quando do exame do Tema do
243 do STJ, reafirmou que "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé
se prova" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, DJe 1o/12/2014).
Na hipótese dos autos, como relatado acima, a Corte bandeirante consignou
que "desde o início, a autora tinha ciência de que as mercadorias não seriam
enviadas à Brasília, mas sim ao Armazém situado em São Paulo" tendo em
vista que "houve emissão de notas fiscais de venda em nome da empresa Rio
Branco, situada em Brasília, com o destaque de ICMS pela alíquota de 7%,
mas houve a entrega das mercadorias ao armazém da Cia. Sudeste, situado no
Estado de São Paulo, cuja alíquota interna é 18%" e que "as mercadorias não
deixaram o Estado de São Paulo com destino ao estabelecimento em Brasília"
(e-STJ fls. 1151/1152).
Em conclusão, consignou que "evidenciada a má-fé da empresa vendedora,
pois a mercadoria nunca foi para Brasília (local indicado com destino), tendo
sido desviada e reintroduzida em São Paulo, burlando o fisco, para se
beneficiar da alíquota interestadual, que é menor" (e-STJ fl. 1154).
Saliento que o conhecimento dessa questão não exige reexame de prova, mas
apenas a revaloração jurídica do contexto já delineado no acórdão recorrido.
Conhecido o recurso, passo ao exame de seu mérito, para, ao final, aplicar o
direito à espécie, nos termos da Súmula 456 do STF.
Vê-se que as instâncias ordinárias elegeram três fundamentos autônomos para
julgar improcedente a ação anulatória: (i) que é a remetente responsável pelo
destino da mercadoria comercializada, que, no presente caso, não saiu do
Estado de São Paulo; (ii) que embora a remetente alegue ter vendido as
mercadorias para pessoa localizada no Distrito Federal, confessou que as
remeteu para armazém geral também sediado em São Paulo, estando
configurada a operação interna; (iii) que a cláusula FOB, porquanto não
oponível ao fisco, não exclui a sua responsabilidade.
No que concerne aos itens (i) e (iii), reitero a orientação de que muito embora
seja certo que as convenções particulares não vinculam o fisco quanto à
identificação da responsabilidade tributaria (art. 123 do CTN), a cláusula
relativa à responsabilidade do frete pelo comprador denominada de Free on
(FOB) não infirma a realização do negócio praticado pelo vendedor de
Board
boa-fé, nem o obriga a perseguir o itinerário da mercadoria, porquanto essa
tarefa é privativa do exercício do poder de polícia pela autoridade fiscal e, por
isso, indelegável.
Com relação ao item (ii) anoto que o Tribunal bandeirante, além de reiterar
esses fundamentos adotados na sentença, apontou como indicativo da má-fe
do remetente o fato de que houve emissão de notas fiscais de venda em nome
da empresa Rio Branco, situada em Brasília, com o destaque de ICMS pela
Documento eletrônico VDA48540702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 17:20:56
Código de Controle do Documento: a2541d1d-461d-4fdc-8347-91156645fb9d

alíquota de 7%, bem como a emissão de notas fiscais e a entrega das
mercadorias ao armazém da Cia. Sudeste, situado no Estado de São Paulo (e-
STJ fls. 1151/1152).
Entretanto, a boa-fé deve ser constatada, para essas hipóteses, mediante a
verificação de adoção de precauções comerciais de estilo, com a regular
entrega da mercadoria, escrituração do negócio e pagamento do ICMS pela
alíquota interestadual.
Nesse contexto, os arts. 32 e 34 do Convênio CONFAZ de
,
15/12/1970
desconsiderados pelas instâncias ordinárias, impõem como pratica não só
formalmente correta, mas exigida para a operação de venda interestadual com
intermediação de armazém geral a prática dos atos descritos pelo Tribunal
estadual como indicativos da má-fé do remetente.
Transcrevo:

Convênio CONFAZ 15/12/1970
Na saída de mercadorias para entrega em armazém geral
Art. 32.

localizado na mesma unidade da Federação do estabelecimento
destinatário, este será considerado depositante, devendo o remetente
emitir Nota Fiscal contendo os requisitos exigidos e, especialmente:
I - como destinatário, o estabelecimento depositante;
II - valor da operação;
III - natureza da operação;
IV - local da entrega, endereço e números de inscrição, estadual e no
CGC, do armazém geral;
V - lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, se devido;
VI - destaque do Imposto de Circulação de Mercadorias, se devido.
§ 1o O armazém geral deverá:
1. registrar a Nota Fiscal que acompanhou as mercadorias, no Registro
de Entradas;
2. apor na Nota Fiscal referida no item anterior, a data da entrada
efetiva das mercadorias, remetendo-a ao estabelecimento depositante.
§ 2o O estabelecimento depositante deverá:
1. registrar a Nota Fiscal na coluna própria do Registro de Entradas,
dentro de 10 (dez) dias, contados da data da entrada efetiva das
mercadorias no armazém geral;
2. emitir Nota Fiscal relativa à saída simbólica, dentro de 10 (dez) dias,
contados da data da entrada efetiva das mercadorias no armazém geral,
na forma do artigo 26, mencionando, ainda, o número e data do
documento fiscal emitido pelo remetente;
3. remeter a Nota Fiscal aludida no item anterior, ao armazém geral,
dentro de 5 (cinco) dias, contados da data da sua emissão.
§ 3o O armazém geral deverá acrescentar na coluna “Observações” do
Registro de Entradas, relativamente ao lançamento previsto no item 1
do § 1o, o número, série e subsérie e data da Nota Fiscal referida no
item 2 do parágrafo anterior.
§ 4o Todo e qualquer crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados e/ou do Imposto de Circulação de Mercadorias, quando
cabível, será conferido ao estabelecimento depositante.
Documento eletrônico VDA48540702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 17:20:56
Código de Controle do Documento: a2541d1d-461d-4fdc-8347-91156645fb9d

[...]
Na saída de mercadorias para entrega em armazém geral
Art. 34.
localizado em unidade da Federação diversa do estabelecimento
destinatário, este será considerado depositante, devendo o remetente:
I - emitir Nota Fiscal, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:
a) como destinatário, o estabelecimento depositante;
b) valor da operação;
c) natureza da operação;
d) local da entrega, endereço e números de inscrição, estadual e no
CGC, do armazém geral;
e) lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, se devido;
f) destaque do Imposto de Circulação de Mercadorias, se devido;
II - emitir Nota Fiscal para o armazém geral, a fim de acompanhar o
transporte das mercadorias, sem lançamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados e sem destaque do Imposto de Circulação de
Mercadorias, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:
a) valor da operação;
b) natureza da operação: “Outras saídas - para depósito por conta e
ordem de terceiros”;
c) nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do
estabelecimento destinatário e depositante;
d) número, série e subsérie e data da Nota Fiscal referida no inciso
anterior.
§ 1o O estabelecimento destinatário e depositante, dentro de 10 (dez)
dias, contados da data da entrada efetiva das mercadorias no armazém
geral, deverá emitir Nota Fiscal para este, relativa à saída simbólica,
contendo os requisitos exigidos e, especialmente:
1. valor da operação;
2. natureza da operação: “Outras saídas - remessa para depósito”;
3. lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, se devido;
4. destaque do Imposto de Circulação de Mercadorias, se devido;
5. circunstância em que as mercadorias foram entregues diretamente ao
armazém geral, mencionando-se número, série e subsérie e data da
Nota Fiscal emitida na forma do inciso I, pelo estabelecimento
remetente, bem como nome, endereço e números de inscrição, estadual
e no CGC, deste.
§ 2o A Nota Fiscal referida no parágrafo anterior deverá ser remetida ao
armazém geral dentro de 5 (cinco) dias, contados da data da sua
emissão.
§ 3o O armazém geral registrará a Nota Fiscal referida no § 1o, anotando
na coluna “Observações” o número, série e subsérie e data da Nota
Fiscal a que alude o inciso II, bem como nome, endereço e números de
inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento remetente.
Uma vez que a atuação descrita pelo Tribunal
como indicativa de má-fé
a quo
do remetente constitui, na verdade, atuação esperada e exigida do remetente
pelo ordenamento jurídico, não pode ser ele objetivamente responsabilizado
pela tredestinação da mercadoria perpetrada por terceiro, tendo em vista a
Documento eletrônico VDA48540702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 17:20:56
Código de Controle do Documento: a2541d1d-461d-4fdc-8347-91156645fb9d

aparente regularidade da operação decorrente da apresentação de
documentação fiscal pertinente e da demonstração de ter adotado as cutelas de
praxe.
Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ,
CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial para,
REFORMANDO a sentença e o acórdão recorrido, JULGAR PROCEDENTE
a ação anulatória de débito fiscal e desconstituir o auto de infração lavrado
pelo ESTADO, com inversão no ônus sucumbencial.

É importante observar que, no presente agravo interno, a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo não contesta diretamente a fundamentação detalhada que
utilizei para aplicar a orientação jurisprudencial consolidada. Esta orientação conclui que
o comportamento descrito pelo tribunal de origem como indicativo de má-fé do
remetente representa, na realidade, uma conduta esperada e exigida pelo ordenamento
jurídico. Assim, o remetente não pode ser responsabilizado objetivamente pelo desvio da
mercadoria praticado por terceiros, considerando que a operação apresentava aparente
regularidade, com a apresentação da documentação fiscal adequada e a adoção das
precauções usuais.
Conforme
exposto,
o
ente
público
recorrente
contesta
principalmente o conhecimento do recurso especial da empresa, alegando que sua
procedência, conforme determinado na decisão contestada, resultou de nova análise das
provas consideradas pelo tribunal de origem. Tal procedimento violaria o entendimento
consolidado na Súmula 7 do STJ.
Contudo, é evidente que não ocorreu o alegado reexame de provas,
mas sim uma nova interpretação jurídica dos elementos fáticos já apresentados no
próprio acórdão recorrido. Estes elementos demonstram que a empresa vendedora
apresentou a documentação necessária para comprovar a regularidade da operação
comercial e, consequentemente, estabelecer a presunção de sua boa-fé. A má-fé atribuída
pelo tribunal de origem não se baseia em prova direta produzida pelo fisco, mas em
presunção inadequada relacionada a circunstâncias que não podem ser consideradas nem
mesmo como indícios. Isso porque tais circunstâncias referem-se a condutas impostas
pela norma regulamentadora como práticas não apenas formalmente corretas, mas
obrigatórias para operações de venda interestadual com intermediação de armazém geral.
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA48540702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 17:20:56
Código de Controle do Documento: a2541d1d-461d-4fdc-8347-91156645fb9d

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48540702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/06/2025 17:20:56
Código de Controle do Documento: a2541d1d-461d-4fdc-8347-91156645fb9d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2451780 - SP (2023/0275244-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCELO ROBERTO BOROWSKI - SP123352
AGRAVADO
: TEC2DOC SERVICOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
RODRIGO TARAIA D ISEP - SP310961
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
LARISSA MARINS DA SILVA - SP445035
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES:

Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a decisão de fls. 1446/1454, em que o Ministro Gurgel de Faria conheceu
do agravo e deu provimento ao recurso especial, para reformar a sentença e o acórdão
recorrido a fim de julgar procedente a ação anulatória e desconstituir o auto de infração
com inversão do ônus sucumbencial.
Na decisão agravada, foi reconhecida omissão no acórdão recorrido quanto à
análise de tese relativa ao Convênio CONFAZ de
e tida por fictamente
15/12/1970
prequestionada a matéria à luz do
do Código de Processo Civil (CPC) (fl.
art. 1.025
1449). No mérito, foi afastada a incidência da Súmula 7 do STJ, aplicando-se a
orientação firmada nos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.657.359/SP e a
disciplina dos arts. 32 e 34 do Convênio CONFAZ de
concluindo pela
15/12/1970,
impossibilidade de responsabilização objetiva da vendedora de boa-fé em operações
interestaduais com cláusula FOB (
) (fls. 1452/1454).
Free on Board
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática excedeu as razões do
acórdão de origem e demandou incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula 7, afirmando que houve comprovação da “má-fé” do contribuinte na conduta
adotada (fls. 1470/1471).
Alega que a decisão “não atentou para fundamentação do acórdão de origem,
(fl. 1471). Segundo
quanto à comprovação da efetiva má-fé na conduta do contribuinte”
entende, a reforma do acórdão de origem somente seria possível mediante reexame de
provas.
Afirma, ainda, que a operação seria interna porque as mercadorias não saíram
fisicamente do Estado de São Paulo, reiterando que a emissão das notas e a entrega ao
armazém geral evidenciariam irregularidade.
Impugnação apresentada às fls. 1.468/1.476.
É o relatório.
Na origem, cuida-se de ação anulatória ajuizada por TEC2DOC SERVICOS
DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA, em que objetiva desconstituir o Auto de
Infração e Imposição de Multa (AIIM) 3.111.268-7, sustentando que recolheu o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pela alíquota interestadual de 7%
em vendas para a empresa Rio Branco, situada no Distrito Federal, com entrega das
mercadorias em armazém geral no Estado de São Paulo sob cláusula Free on Board
(FOB).
Na primeira instância, a ação foi julgada improcedente.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao
recurso de apelação da empresa tão somente para fixar os juros pela Taxa SELIC, bem
como reduzir a verba honorária.
Em seu recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas
e
, da Constituição Federal, a empresa TEC2DOC SERVICOS DE
a
c
TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA alega violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do
CPC; art. 34 do Convênio CONFAZ de
arts. 123, 124 e 128 do Código
15/12/1970;
Tributário Nacional (CTN);
o, parágrafo único, da Resolução do Senado n. 22/1989;
art. 1
arts. 11 e 12 da Lei Complementar 87/1996; e
do Código de Processo Civil de
art. 20
1973.
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

Narra que, embora tenham sido opostos embargos de declaração na origem, o
Tribunal
foi omisso quanto à existência de previsão expressa no
do
a quo
art. 34
Convênio CONFAZ de
da operação realizada pela empresa recorrente.
15/12/1970
Sustenta que a venda foi realizada à empresa RIO BRANCO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA., adquirente, localizada no Distrito Federal, e recolhido o
ICMS à alíquota interestadual de 7%. Afirma que as mercadorias comercializadas foram
apenas disponibilizadas à CIA SUDESTE, localizada no Estado de São Paulo, na
qualidade de Armazém Geral, com a emissão da respectiva nota fiscal, conforme
determinado pela legislação.
Aduz que cumpriu "todos os requisitos legais concernentes à operação
praticada, inclusive com o recolhimento do imposto devido, não há fundamento que
autorize a sua desconsideração, sobretudo porque a autuação de origem contra a
Recorrente não é qualificada por simulação e porque os estabelecimentos da Adquirente
e do Armazém Geral sempre estiveram, inequivocamente, com situação regular perante
(fl. 1.173).
o Fisco"
Entende a parte recorrente que, tendo realizado transações com boa-fé e
confiança no adquirente, não pode ser responsabilizada por qualquer irregularidade
eventualmente constatada pela parte recorrida, como a tredestinação, após a tradição da
mercadoria.
Além disso, aponta a existência de dissídio jurisprudencial em relação a
julgados do Superior Tribunal de Justiça.
Subsidiariamente, caso seja mantido o débito tributário, aponta violação do
§§ 2o e 8o, do CPC ao argumento de que os honorários foram fixados em
art. 85,
montante exorbitante, considerando as características do processo. Requer, assim, a
redução da condenação segundo o critério da equidade.
Pois bem.
Quanto à alegada violação do art. 34 do Convênio CONFAZ de 15/12/1970,
registro que, de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea
, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
a
deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso especial que
aponte como violado aquele ato normativo.
A propósito:
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONVÊNIO DO
CONFAZ. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
DIFERENÇA DE VALORES DO ICMS-ST. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA

MATÉRIA
EMINENTEMENTE

SÚMULA
7/STJ.
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o "convênio de ICMS
celebrado no âmbito do Confaz não se enquadra no conceito de lei federal e,
por isso, sua eventual violação não enseja interposição de recurso especial"
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 1.733.120/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
6/6/2022,
10/6/2022)
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.574.134/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade.
Constato que a irresignação da parte recorrente está relacionada a matérias já
devidamente examinadas no acórdão recorrido, visto que o Tribunal de origem, de modo
expresso, fundamentado e coeso, manifestou-se sobre a regularidade da autuação fiscal,
considerando as características próprias da transação realizada com a contratação com
cláusula
(FOB). Todavia, concluiu pela legalidade da responsabilização
Free on Board
da
empresa vendedora diante da ausência de boa-fé na transação comercial.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
Quanto ao mérito, segundo orientação firmada pela Primeira Seção do STJ no
julgamento doEREsp 1.657.359/SP, "a empresa vendedora de boa-fé que, mediante a
apresentação da documentação fiscal pertinente e a demonstração de ter adotado as
cautelas de praxe, evidencie a regularidade da operação interestadual realizada com o
adquirente, afastando, assim, a caracterização de conduta culposa, não pode ser
objetivamente responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota de ICMS em
razão de a mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fiscal, não sendo
.
dela exigível a fiscalização de seu itinerário"
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

Entendeu-se, todavia, que, "a despeito da regularidade da documentação, se
o fisco comprovar que a empresa vendedora intencionalmente participou de eventual ato
infracional (fraude) para burlar a fiscalização, concorrendo para a tredestinação da
mercadoria (mediante simulação da operação, por exemplo), poderá ela, naturalmente,
ser responsabilizada pelo pagamento dos tributos que deixaram de ser oportunamente
.
recolhidos"
No presente caso, ao analisar a controvérsia, o Tribunal de origem concluiu
pela regularidade da autuação fiscal, considerando, diante do contexto fático-probatório,
que a empresa vendedora foi conivente com a fraude fiscal ao não adotar "cautelas de
praxe e empreender uma maior diligência com relação à confirmação da regularidade da
transação, notadamente para fins de demonstrar que agiu de boa-fé e afastar a sua culpa
(fl. 1.154).
no caso concreto"
Com base nas circunstâncias apuradas em processo administrativo fiscal, o
Tribunal de origem identificou três elementos que fundamentaram a conclusão pela
responsabilização da empresa vendedora:
(i)
: a parte recorrente tinha ciência
conhecimento prévio da irregularidade
de que as mercadorias não seriam enviadas a Brasília, mas permaneceriam em São
Paulo, tendo inclusive realizado vendas diretas para a filial paulista da adquirente em
outras ocasiões;
(ii)
: a parte recorrente concordou com
conivência com a fraude fiscal
a conduta fiscal irregular praticada, de simular formalmente a operação interestadual
como tentativa de fraude tributária;
(iii)
: evidenciada a má-fé da empresa
ausência de diligências mínimas
autora por não ter demonstrado que adotou cautelas de praxe e empreendeu maior
diligência quanto à efetiva saída das mercadorias do Estado de São Paulo e da
regularidade da transação.
Seguem trechos extraídos do acórdão recorrido no tocante a esses pontos (fls.
1.150/1.155):
1. O C. STJ anulou o acórdão anteriormente proferido por esta C. 2*
Câmara de Direito Público, por falta de apreciação da alegada boa-fé da
autora no tocante à operação mercantil aventada no AIIM n° 3.111.268-7,
determinando o retorno dos autos à esta Corte para sanar o vicio
apontado.
Referida decisão citou o entendimento firmado pelo STJ no
:
julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n.° 1.657.359/SP
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

[...]
Deste modo, segundo a orientação jurisprudencial, o vendedor de boa-fé
não pode ser objetivamente responsabilizado pela tredestinação da mercadoria
perpetrada por terceiro.
2. Na hipótese dos autos, como já ressaltado no acórdão de fls. 657
/669, as operações foram faturadas para a empresa Rio Branco Com. Ind.
De Papéis Ltda., situada em Brasilia/DF, mas as mercadorias foram
entregues diretamente ao Armazém Geral Cia, Sudeste, estabelecida em
São Paulo.
Note-se que a própria autora relata que emitiu notas fiscais de
venda em nome da empresa Rio Branco, com endereço em Brasilia e,
também, emitiu notas fiscais de remessa ao endereço localizado em São
Paulo. A manifestação da representante fiscal no procedimento
administrativa coloca:
"13) Nesse ponto, interessante lembrar que todas as
mercadorias supostamente destinadas ao Distrito Federal, foram
faturadas para a filial paulista da empresa RIO BRANCO, conforme
consignado nas notas fiscais e que a autuada sabia da existência,
no Estado de São Paulo, de filial da empresa RIO BRANCO, tanto
que efetuou vendas, de pequenos valores, quanto comparados a
outros documentos fiscais, para este estabelecimento." (fis. 519)

Assim, desde o início, a autora tinha ciência de que as mercadorias não
seriam enviadas à Brasília, mas sim ao Armazém situado em São Paulo.
Houve emissão de notas fiscais de venda em nome da empresa Rio
Branco, situada em Brasília, com o destaque de ICMS pela alíquota de 7%,
mas houve a entrega das mercadorias ao armazém da Cia. Sudeste, situado
no Estado de São Paulo, cuja alíquota interna é 18%.
Com efeito, as mercadorias não deixaram o Estado de São Paulo com
destino ao estabelecimento em Brasília.
Como foi esclarecido na decisão administrativa proferida:

"18) O fisco constatou que as mercadorias não deixaram o Estado
de São Paulo com destino ao estabelecimento de Brasília tendo havido
apenas a circulação de documentos que resultou em diminuição da
carga tributária pelo recorrente e pelo adquirente: foi utilizada a alíquota
interestadual quanto o correto é a alíquota interna.
19) Os documentos trazidos pelo contribuinte em sede de recurso
ordinário confirmam a acusação de que as mercadorias jamais saíram do
Estado de São Paulo.
20) O AFR em fls. 497 elaborou fluxograma de fls. 493 que elucida
a 'movimentação real e simbólica das mercadorias' e no qual se verifica
que as mercadorias destinadas ao contribuinte Rio Branco no DF são
enviadas à Filial da Rio Branco em Extrema MG e por sua vez
transferidas para a Rio Branco, matriz SP.
21) A partir de arquivos obtidos junto à Secretaria da Fazenda de
MG identificou que 'a filial de Minas Gerais emite todas as notas fiscais
para o Estado de São Paulo,..., sendo que as Notas Fiscais relativas à
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

operação em tela são basicamente do mesmo dia da emissão das NNFF
do Armazém Geral, todas em transferência para sua MATRIZ EM SÃO
PAULO, conforme denota do relatório de fls. 494/495 juntado;"
22) Ainda, como bem aponta a d. Representação Fiscal, o
recorrente sabia da existência no Estado de São Paulo de filial da
empresa adquirente, como se depreende de vendas efetuadas a este
estabelecimento, conforme documentos de fls. 31 e 41, tendo faturado
todas as vendas para o endereço paulista, inclusive as vendas efetuadas
para Brasília" (fls. 67).

Ademais, não houve a efetiva operação com outro Estado (apenas
formalmente), pois as operações ocorreram em São Paulo, tendo havido
uma tentativa de fraude tributária.
Note-se que compõe o cerne do pagamento a boa-fé, que no caso,
pois a autora sabia da situação da adquirente, tendo aceitando a conduta
fiscal irregular praticada, não se vislumbrando boa-fé na conduta da
autora.
O v. acórdão bem ressaltou que:

"Verifica-se, portanto, que a operação interestadual não ocorreu, já
que as mercadorias vendidas pela autora jamais saíram do Estado de
São Paulo.
Note-se que as mercadorias não foram transferidas ao Estado do
Distrito Federal, mas a destinatário diverso do fixado nas notas fiscais
emitidas pela apelante.
Ao contrário do que defende em seu recurso, a autora é
responsável pelo destino das mercadorias que saem de seu
estabelecimento e, como o destino repita-se, não era aquele consignado
nas notas fiscais, deve responder pela diferença de alíquotas do ICMS,
já que recolheu o imposto com a alíquota errada.
Não se trata de infração cometida por terceiro, mas, sim, de
cobrança de imposto correspondente à operação realizada pela
recorrente, já que emitiu e escriturou documento como operação
interestadual, quando o que efetivamente ocorreu foi operação interna.
Note-se que a apelante não nega que recolheu o imposto com
base na alíquota de operação interestadual e que as mercadorias
não saíram do Estado de São Paulo.
Sustenta, apenas, que encaminhou as mercadorias ao
estabelecimento paulista de outra empresa, a conta e ordem do
adquirente, o que não se pode admitir.
Desta forma, nos termos do
I, do Código de Processo
art. 333,
Civil, era ônus da autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
que, no caso dos autos, era a efetiva operação interestadual que
permitisse o recolhimento do ICMS na alíquota de 7%, o que não
ocorreu" 661/662.

Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

3. Ora, a apelante, empresa localizada no Estado de São Paulo, tendo
realizado operação de venda a consumidor supostamente localizado no Estado
do Distrito Federal, concordou com a adoção da alíquota reduzida de ICMS em
razão da interestadualidade da operação.
Ao realizar esse tipo de operação, a empresa vendedora deveria
adotar cautelas de praxe e empreender uma maior diligência com relação
à confirmação da regularidade da transação, notadamente para fins de
demonstrar que agiu de boa-fé e afastar a sua culpa no caso concreto.
Cabia à autora demonstrar que as mercadorias foram efetivamente
para Brasília discriminando prova do transportador, entrega.
Todavia, na hipótese dos autos, evidenciada a má-fé da empresa
vendedora, pois a mercadoria nunca foi para Brasília (local indicado com
destino), tendo sido desviada e reintroduzida em São Paulo, burlando o
fisco, para se beneficiar da alíquota interestadual, que é menor.
Ora, a autora não demonstrou que adotou cautela, certificando-se
que a mercadoria efetivamente saiu do Estado, sendo conivente com a
fraude fiscal.
Deste modo, não tendo comprovado a boa-fé, a autuação é legal.
(destaques acrescidos)

Esses aspectos fáticos encontram-se corroborados na sentença, que, com
base nas diligências empreendidas pelas autoridades fiscais, também concluiu pela
irregularidade da operação (fl. 650):
Segundo a autora, o processo administrativo fiscal, destinado a
proporcionar a eIa o direito de defesa, foi eivado de erros formais.
Verifico que a autora exerceu o seu direito de defesa à exaustão,
oferecendo recursos autorizados pela legislação pertinente. Todavia, não
obteve êxito na desconstituição do crédito tributário.
O que se extrai das articulações da autora é o entendimento todo
pessoal de que o exercício do direito de defesa, do contraditório e do devido
processo legal somente se faz presente quanto, ao final, o resultado é
totalmente favorável àquele que articula as teses defensivas, pensamento que
está longe da realidade.
Quanto à alegação de que as operações de venda e compra de
mercadorias envolviam operações interestaduais, as diligências empreendidas
pelas autoridades fiscais estaduais comprovam que as operações
interestaduais não passavam de um engodo, tramado com o fim exclusivo de
proporcionar a elisão fiscal.
Ora, como pode se admitir como razoável que as mercadorias teriam
sistematicamente transferidas da Cia Sudeste para estabelecimento da
empresa Rio Branco, localizado no município de Extrema, Estado de Minas
Gerais, e, ato contínuo, para a filial da empresa Rio Branco, localizada no
Município de São Paulo, tudo na mesma data.
Não se pode afirmar que tudo se tratou de mero erro contábil, já que a
autora nada alega nesse sentido. Logo, é de se entender que as operações de
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

saída e entrada de mercadorias em estabelecimentos situados em mais de um
Estado configuraram embuste tendente a promover a redução da carga
tributária incidente sobre as operações de venda empreendidas pela autora.

Feitas essas considerações, constato que a orientação jurisprudencial firmada
pela Primeira Seção no
foi corretamente seguida pelo Tribunal
EREsp 1.657.359/SP
a
, ao concluir pela responsabilidade da empresa vendedora com base em elementos
quo
subjetivos. Não é possível extrair do acórdão recorrido que tenha sido atribuída
responsabilidade objetiva, como veda o precedente mencionado. Ao contrário, o Tribunal
de origem expressamente analisou a conduta concreta da recorrente, as diligências por
ela adotadas ou não, e concluiu, mediante valoração probatória, pela existência de
elemento subjetivo representado pela conivência com fraude.
A questão que se coloca, portanto, é se esta Corte Superior pode, no caso
concreto, afastar as conclusões fático-probatórias do Tribunal de origem quanto à
alegada conivência da recorrente, ou se tal pretensão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A aplicação da
ao caso concreto não decorre de interpretação
Súmula 7/STJ
restritiva ou automática da súmula, mas sim da constatação de que a pretensão recursal
efetivamente demanda reexame do conjunto fático-probatório analisado pela instância
ordinária. A questão não envolve a revaloração jurídica, ou seja, reenquadramento
jurídico de determinados aspectos fáticos constantes do acórdão recorrido (que seria
permitida).
Isso porque a anulação do auto de infração demandaria necessariamente
reavaliar fatos apurados pela fiscalização administrativa e ponderados pela instância
ordinária, os quais decorrem (a) do comportamento concreto da empresa; (b) da
valoração dos documentos das diligências por ela adotadas ou não; (c) do juízo sobre o
elemento subjetivo representado pela conivência; e (d) da suficiência dos documentos
apresentados pela empresa autora a fim de comprovar a regularidade de sua conduta. O
julgamento do recurso especial nesse ponto, portanto, envolveria o reexame de cada um
desses aspectos e a atribuição de valor jurídico a cada uma dessas provas, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
Em caso semelhante, a Primeira Turma já admitiu a aplicação do óbice da
Súmula 7 do STJ ao conhecimento do recurso especial cuja pretensão era afastar a
simulação reconhecida na instância ordinária:
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO 330, I, DO CPC.
CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS
APRESENTADAS E PRODUZIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

FISCAL. ARTIGO 131, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA
CLÁUSULA FOB.
ARTIGO 123, DO CTN.
SÚMULA 7/STJ.
1. O cerceamento de defesa não resta configurado quando
desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, impondo-se o
julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de
direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais (
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09 de abril de
REsp 797.184/DF,
2008;
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
REsp 897.499/SP,
Turma, DJ de 20 de abril de 2007; e
Rel. Ministro Sálvio de
REsp 536.585/ES,
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 06 de outubro de 2003).
2. O artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos,
provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto, constantes dos autos. Nada obstante,
compete-lhe rejeitar diligências que delonguem desnecessariamente o
julgamento, a fim de garantir a observância do princípio da celeridade
processual.
3. In casu, a sentença assentou que: (i) "A lide comporta julgamento
antecipado, em vista do que dispõe o artigo 330, I, do CPC, uma vez que a
questão é unicamente de direito, assentando-se, no mais, em prova
documental"; (ii) "A pretensão da parte autora versa sobre a declaração de
nulidade de auto de infração contra si lavrado sob o fundamento de que havia
descumprido a legislação tributária ao praticar venda simulada a contribuinte
de outro Estado. Com isso, percebe-se de imediato que o cerne do presente
litígio envolve o exame da validade ou não do Processo Fiscal Administrativo
no 2111/95, no qual foram impostas as sanções impugnadas pela autora,
notadamente no que diz respeito à existência de elementos suficientes para a
demonstração de que ocorreu a imputada simulação"; (iii) De acordo com as
autoridades fiscais, a autora teria simulado venda interestadual de mercadorias
a contribuinte localizada no Ceará, quando, na verdade, as mercadorias foram
'internadas' em nosso Estado, conforme demonstram a ausência de registro
nessas operações nos livros comerciais da destinatária e na fiscalização de
fronteira do fisco cearense. Com essa conduta, a demandante se debitaria do
percentual de 12% (doze por cento), cobrado nas operações interestaduais,
quando, nas operações internas, o percentual do ICMS corresponderia a 17%
(dezessete por cento)"; (iv) "Nesse caso, afastado o exame do elemento
subjetivo da autora, considero que os elementos colhidos no Processo Fiscal
Administrativo no 2111/95 se mostram suficientes para a comprovação de que
houve ofensa à disciplina do ICMS por parte do contribuinte";
(v) "De fato, o material probatório produzido durante a fase administrativa
demonstra que houve simulação de venda a contribuinte localizada em outro
Estado da Federação, ocorrendo a chamada 'internação' das mercadorias no
território do nosso Estado"; e (vi) "Ora, se a autora afirma que realizou uma
operação de venda interestadual de mercadorias, não se entende porque não
juntou, em sua defesa administrativa, cópia das notas fiscais respectivas e da
escrituração realizada em seu livro de saída. Nesse ponto, entendo que a
realização da operação sob o pálio da cláusula FOB - fato sobre o qual, diga-
se de passagem, não há prova nos autos - não impede a ocorrência da
simulação, pois o fato de ter a adquirente a obrigação de receber as
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

mercadorias no estabelecimento da demandante não configura óbice para a
realização de um negócio jurídico simulado".
4. A insurgência especial, outrossim, pretende conjurar a simulação
atestada consoante a prova produzida, o que implica a incidência da
atraindo-a também a valoração da mesma pela instância
Súmula 7/STJ,
local.
5. É que concluir pela insubsistência das provas importa analisar o
contexto fático-probatório dos autos.
6. Deveras, a título de argumento obiter dictum, forçoso consignar que a
orientação exarada pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o
entendimento perfilhado por esta Corte, no sentido de que a cláusula FOB não
pode ser oposta perante a Fazenda Pública para exonerar a responsabilidade
tributária do vendedor da mercadoria, ex vi do disposto no artigo 123, do CTN (
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
REsp 886.695/MG,
em 06.12.2007, DJ 14.12.2007; e EDcl no
Rel. Ministro Ari
REsp 37033/SP,
Pargendler, Segunda Turma, julgado em 15.09.1998, DJ 03.11.1998).
7. Outrossim, in casu, não se vislumbra a apontada ofensa ao artigo 535,
do CPC. Isto porque o Tribunal de origem pronunciou-se de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos, não identificando omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada, quando do julgamento dos
embargos de declaração. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
de fato ocorreu na hipótese dos autos.
8. O caráter confiscatório aduzido funda-se em exceção de natureza
constitucional, insindicável pelo E. STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido, no que pertine à suposta
ofensa ao artigo 535, do CPC, e, nesta parte, desprovido.
(
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
REsp n. 896.045/RN,
em
DJe de
- destaque acrescido.)
18/9/2008,
15/10/2008

Ressalto que os precedentes invocados pela recorrente (REsp 1.305.856/SP,
e
tratam de situação juridicamente distinta da
REsp 1.410.959/SP
EREsp 1.657.359/SP)
presente. Naqueles casos, o Tribunal de origem havia concluído pela responsabilidade
objetiva da empresa vendedora, independente da análise de boa-fé o que contraria a
orientação jurisprudencial da Primeira Seção desta Corte.
Além disso, rememoro que esta Corte Superior deu provimento a recurso
especial anterior interposto nestes autos (
(fls. 1.098/1.104),
REsp 1.865.036/SP)
determinando ao Tribunal
que enfrentasse a alegação de regularidade da
a quo
operação à luz do Convênio CONFAZ de
considerando a
15/12/1970,
cláusula FOB e a
impossibilidade de responsabilização objetiva do vendedor. Atendendo à determinação
do STJ, o Tribunal
consignou expressamente a má-fé da empresa recorrente.
a quo
Especificamente
quanto
às
características
da
operação
mercantil,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a venda
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

realizada sob a cláusula
(FOB) não é oponível ao Fisco, nos termos do
free on board
do CTN, razão pela qual não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade
art. 123
tributária do vendedor. Cito:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
RECOLHIMENTO
DE
ICMS-ST
EM
RAZÃO
DE
LIMINARES
POSTERIORMENTE REVOGADAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
DA SUBSTITUTA, SALVO DOLO OU CULPA. PRECEDENTES. ÔNUS DA
PROVA QUE INCUMBE AO FISCO. DIVERSAS OMISSÕES NÃO SANADAS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, A DESPEITO DA OPOSIÇÕES DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES RELEVANTES PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA CUJO EXAME NÃO COMPETE AO STJ EM
RECURSO
ESPECIAL
EM
RAZÃO
DA
NECESSIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE LEI
LOCAL E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL A TEOR DAS SÚMULAS No 7 DESTA CORTE E 280
DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ACOLHER A ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO
DO CPC E DETERMINAR O RETORNO DOS
ART. 1.022
AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A discussão relativa à possibilidade de se exigir do substituto tributário
o pagamento do ICMS-ST que não foi recolhido pelo regime de substituição,
em obediência a decisão judicial liminar, posteriormente revogada, que
reconheceu o direito do substituído de não recolher o tributo sob essa
sistemática, já foi travada por esta Corte por ocasião do julgado do
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp 887.585/RS,
em
DJe
ocasião em que se firmou entendimento no
18/12/2008,
13/3/2009,
sentido de que, em atenção ao Princípio da Capacidade Contributiva, o
substituto tributário, ainda que seja o responsável pelo recolhimento do tributo
(no caso, o ICMS no regime antecipado), deve ter a possibilidade de repassar
o seu ônus ao verdadeiro contribuinte, mediante a inclusão do valor do imposto
no preço das mercadorias.
2. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que houve a expedição de
ofício por servidora subordinada ao juiz, assinado por ordem deste,
comunicando à contribuinte a concessão das liminares para não recolhimento
do ICMS-ST ao Estado de Goiás. A Corte a quo estabeleceu como premissa
fática que o Judiciário, nos mandados de segurança impetrados pelos
substituídos "autorizou a expedição de ofício diretamente a empresas que não
figuravam como partes no mandado de segurança" (fls. 15.573 e-STJ), bem
como houve o "cumprimento voluntário da liminar por parte das Cervejarias
Kaiser do Brasil, com base no ofício expedido por servidor subordinada (sic) do
juiz" e que as decisões que cassaram as liminares "restabeleceram sem
nenhuma condição a exigibilidade dos impostos devidos".
3. Firmada a premissa fática de que houve a comunicação pelo Poder
Judiciário à empresa substituta tributária somente seria possível lhe imputar
responsabilidade tributária se houvesse a comprovação de que esta concorreu
com dolo ou culpa na conduta dos substituídos que impetraram mandados de
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

segurança, sobretudo porque consta do acórdão recorrido que a venda foi
realizada com a cláusula free on board (FOB), segundo a qual a
responsabilidade pelo transporte e destinação da mercadoria cabe aos
adquirentes, no caso, as empresas goianas substituídas, sendo certo que a
referida cláusula FOB não afasta a responsabilidade tributária do
vendedor, porém, tal responsabilização somente ocorre quando
demonstrado que este agiu em conluio para fraudar o Fisco, consoante
jurisprudência pacífica desta Corte (Precedentes: AREsp n. 1.530.479/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro
20/6/2022
REsp n. 1.795.274/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
1/10/2019,
.
18/10/2019)
4. Não é possível imputar à contribuinte o ônus da prova relativo a sua
boa-fé, a qual se presume, nem imputar-lhe o ônus de provar a ausência de
dolo ou culpa, sendo tal ônus, de comprovar a ocorrência de dolo ou culpa, do
Fisco do Estado de Goiás, não cabendo ao magistrado substituir a parte ré no
ônus de fazer prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, mormente na hipótese de a produção da prova nunca ter sido requerida
pela parte interessada, visto que do acórdão recorrido se colhe que o
argumento do Fisco goiano para a imputação de responsabilidade à
embargante ocorreu com base na Súmula no 405 do STF - a qual dispõe sobre
a retroação dos efeitos da liminar posteriormente revogada, com a atribuição
de efeito "ex tunc" - e não com base em suposta ocorrência de dolo ou culpa
na conduta da empresa.
5. Nas razões do recurso especial a recorrente alegou ofensa ao
do CPC, eis que o acórdão recorrido, a despeito da oposição de
art. 1.022
embargos de declaração, teria deixado de se manifestar sobres diversas
questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo explicitado
claramente suas razões recursais no ponto, seja em tópico específico na
petição do recurso especial, seja após cada argumentação de mérito como
pedido subsidiário de que, caso não se entendesse pelo prequestionamento,
que fosse provido o recurso por ofensa ao
do CPC, o que afasta a
art. 1.022
incidência da Súmula no 284 do STF no ponto.
6. Portanto, devem os autos retornar à origem para novo julgamento dos
embargos de declaração a fim de expurgar as omissões ventiladas nos
aclaratórios, as quais são relevantes para o deslinde da controvérsia,
sobretudo porque algumas envolvem exame de lei local, de fatos e de provas,
bem como desafiam a necessidade de prequestionamento, questões que não
seriam cognoscíveis no âmbito do recurso especial por força das Súmulas nos
7 e 211 do STJ e 280 e 282 do STF.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.141.239/GO,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
23/3/2023
- destaque acrescido.)

TRIBUTÁRIO.
ICMS.
OPERAÇÃO
INTERESTADUAL.
TREDESTINAÇÃO DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

RECEBIMENTO
EM
OUTRO
ESTADO
DA
FEDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO DEVEDOR. BOA-FÉ. AFERIÇÃO.
NECESSIDADE.
I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução fiscal
objetivando o reconhecimento de inexigibilidade do recolhimento do ICMS com
base na alíquota interna, tendo em vista que comercializou as mercadorias
com empresa localizada em outro estado da Federação, fazendo jus à
aplicação da alíquota interestadual.
II - De acordo com o precedente firmado pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (
, a empresa vendedora, desde que
EResp n. 1.657.359/SP)
agindo com boa-fé na concretização do negócio jurídico, não pode ser
objetivamente responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota de
ICMS em decorrência do não recebimento da mercadoria comercializada no
domicílio do comprador localizado em outro estado da Federação. No referido
julgado, foi analisado o entendimento manifestado pelo Tribunal a quo,
segundo o qual seria irrelevante a verificação da boa-fé da empresa vendedora
em função da previsão do
§ 3o, da
o que determinaria o
art. 23,
Lei n. 6.374/89,
envio dos autos ao referido tribunal para que a existência ou não da boa-fé
fosse verificada. Esse entendimento deve ser mantido nas situações em que o
Tribunal a quo não analisa a boa-fé da empresa vendedora.
III - Na hipótese dos autos, apesar de o Tribunal de origem ter deixado
expresso que a empresa não conseguiu comprovar a saída da mercadoria do
território paulista, em nenhum momento analisa a atuação do contribuinte em
eventual ato de desvio de mercadorias buscando fraudar o fisco.
IV - Embora a cláusula FOB, em que o frete se dá por conta e risco
do comprador, não exonere a responsabilidade tributária do vendedor
perante a Fazenda Pública, ainda se faz necessário para eventual
responsabilização que se demonstre que o contribuinte vendedor agiu
em conluio para fraudar o fisco com a aplicação de percentual menor de
ICMS, já que a mercadoria teria como destino o próprio Estado.
Precedentes:
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.530.479/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
7/6/2022,
20/6/2022
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.795.274/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/10/2019,
18/10/2019.
V - Recurso especial conhecido parcialmente e nessa parte provido para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que haja novo
julgamento da apelação, nos termos estipulados no mencionado precedente da
1a Seção desta Corte Superior, levando em consideração a aferição da boa-fé
objetiva por parte da empresa vendedora.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.822.834/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- destaque acrescido.)
2/8/2022,
5/9/2022

Ante o exposto, peço vênia ao Ministro Gurgel para divergir do seu voto a fim
de dar provimento ao agravo interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e não
conhecer do recurso especial da TEC2DOC SERVICOS DE TECNOLOGIA E
DOCUMENTOS LTDA.
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

Por fim, caso o posicionamento pelo não conhecimento do recurso especial
prevaleça neste Órgão colegiado, sugiro o retorno dos autos ao ministro relator para
exame do pleito subsidiário de violação do
§§ 2o e 8o, do CPC (fls. 1.184/1.185)
art. 85,
.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53829986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/02/2026 20:22:42
Código de Controle do Documento: 75b7cbae-cbd2-4d98-849b-1b9af07ba27c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0275244-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.451.780 /
SP
Números Origem: 00068505720138260053 202000539701 4222013 68505720138260053
PAUTA: 16/12/2025
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TEC2DOC SERVICOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA
ADVOGADA
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
ADVOGADA
: DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
RODRIGO TARAIA D ISEP - SP310961
ADVOGADA
: JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
ADVOGADA
: LARISSA MARINS DA SILVA - SP445035
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCELO ROBERTO BOROWSKI - SP123352
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCELO ROBERTO BOROWSKI - SP123352
AGRAVADO
: TEC2DOC SERVICOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA
ADVOGADA
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
ADVOGADA
: DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
RODRIGO TARAIA D ISEP - SP310961
ADVOGADA
: JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
ADVOGADA
: LARISSA MARINS DA SILVA - SP445035
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a PRIMEIRA TURMA, por maioria, vencido o Sr.
Ministro Paulo Sérgio Domingues, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
C542212551=402452215<0@
2023/0275244-8 - AREsp 2451780 Petição : 2025/0043730-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA53829562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 9AF41B30-B50B-4D1C-8E2F-9245D21BA0E7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0275244-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.451.780 /
SP
Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa.
C542212551=402452215<0@
2023/0275244-8 - AREsp 2451780 Petição : 2025/0043730-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA53829562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 18:58:03
Código de Controle do Documento: 9AF41B30-B50B-4D1C-8E2F-9245D21BA0E7